Tribunal: TJES
Processo: 5037371-36.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037371-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA MARTINS PEREIRA e outros
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037371-36.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAELA MARTINS PEREIRA;

VITOR DOS SANTOS E SILVA;

RECORRIDO: WEBJET;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à Recorrente Rafaela.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO E REMARCADO, APÓS OPÇÃO DOS AUTORES. MILHAS DEVOLVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA RECORRENTE RAFAELA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE VITOR DESERTO POR FALTA DE PREPARO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese os Autores alegam que adquiriram passagens aéreas cujo embarque estava previsto para ocorrer na cidade de São Paulo em 12.03.2023, com destino a Cartagena, porém, alguns dias antes do embarque teriam sido comunicados da alteração no voo sendo modificado o embarque para 18.03.2023, causando prejuízos materiais e imateriais.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAFAELA MARTINS PEREIRA FERNANDES e VITOR DOS SANTOS E SILVA e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Irresignados, RAFAELA E VITOR interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a remarcação teve consequências, não se tratando de mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO

Com relação ao Recorrente VITOR DOS SANTOS E SILVA, o recurso não deve ser conhecido por DESERÇÃO. Conforme despacho no Id11911221, o Recorrente foi intimado a comprovar AJG, tendo ficado silente no prazo deferido. Constou no despacho que “Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 48 (quarenta e oito) horas, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, elementos concretos que permitam balizar o juízo de proporcionalidade entre receita e despesas da parte interessada. Caso essa determinação seja desatendida, no mesmo prazo de 48 horas, deverá a parte recorrente comprovar o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais relativas ao preparo, sob pena de deserção, sem nova intimação.”

Portanto, não tendo o Recorrente trazido comprovação, não tendo também efetuado o preparo, a deserção se impõe. Portanto,
NÃO CONHEÇO do recurso de VITOR SANTOS E SILVA por deserção
.

CONHEÇO do Recurso interposto por RAFAELA MARTINS PEREIRA, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na procedência dos seus pedidos.

Isso porque a Recorrente pede pela reforma da sentença alegando dois principais pontos: a) que teria perdido o emprego em razão da mudança de data de viagem. b) Que a situação ultrapassou o mero aborrecimento pois tiveram que pagar em dinheiro despesas para as quais poderiam ter utilizado milhas.

Quanto ao primeiro argumento, não restou comprovado tal fato, ônus que competia à Recorrente. Até porque, como bem fundamentou o Juízo de Origem: No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que
após impossibilidade de embarque no voo original contratado, os consumidores optaram por alterarem o voo e companhia aérea responsável pelo transporte, sendo o pedido de reembolso atendido pela demandada
(id nº 39728051 – pág. 12 a 15). Ademais, os consumidores também não comprovaram que pela alteração tiveram gastos maiores do que o inicialmente planejado.

Ou seja, a toda evidência, a data foi remarcada de acordo com a escolha feita, o que implica dizer que a Recorrente sabia de possíveis implicações em seu trabalho. No mais, restou incontroverso nos autos que as milhas em questão foram devolvidas, não havendo que se falar em dano extrapatrimonial também neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por RAFAELA MARTINS PEREIRA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

NÃO CONHEÇO do recurso interposto por VITOR SANTOS E SILVA por DESERÇÃO.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)